Tribunal: TJPA
Processo: 0017351-50.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017351-50.2013.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017351-50.2013.8.14.0006

APELANTE : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO : ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO : ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO : DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA PELOS ATOS DE REPRESENTANTES. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRAPETITA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais julgados por Ely Cristina dos Santos Machado. O juízo de primeira instância condenou a cadastrar o autor em seu sistema e fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00. A operadora de saúde alega, em preliminar, ilegitimidade passiva e decisão extrapetita quanto ao valor dos danos morais. Em mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se uma operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder a falha no serviço prestado por empresa representante; (ii) estabelecer se decisão ocorreu extrapetita quanto ao valor arbitrado para danos morais; e (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais é adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde solidariamente aos atos de empresas que atuam como seus representantes na negociação e venda de planos, conforme art. 34 do Código de Defesa do Consumidor e art. 932, III, do Código Civil, que impõem responsabilidade solidária e dever de fiscalização.

Não configura decisão extrapetita o arbitramento do valor da indenização por danos morais pelo juiz acima do indicado na inicial, desde que recebido o pedido genérico de danos morais e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A operadora comete falha na prestação do serviço ao não garantir o cadastro adequado e a cobertura para a autora, que, como gestante, necessitava de atendimentos médicos essenciais, caracterizando dano moral em virtude do abalo psicológico e da frustração ocasionada.

O valor de R$ 20.000,00 estabelecido a título de danos morais revela-se excessivo e desproporcional diante das situações do caso, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00, a fim de atender às funções compensatórias e pedagógicas da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente previsto para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

A operadora de planos de saúde responde solidariamente aos atos de empresas que representam seus interesses na negociação e venda de planos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

Não configura decisão extrapetita o arbitramento judicial de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na petição inicial, desde que apresentado o pedido genérico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A recusa indevida de cobertura de serviços essenciais para o plano de saúde da gestante caracteriza dano moral, ensejando compensação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 34; CC, art. 932, III.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017351-50.2013.8.14.0006

APELANTE : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO : ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO : ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO : DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO.

Narra a autora na inicial: que firmou contrato com a ré em 26/10/2013, estando na 9ª semana de gestação, pagando de imediato a parcela do primeiro mês, no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), que já incluía o plano odontológico; que após entregar os documentos solicitados, lhe foi informado que após 30 dias de carência, já poderia marcar consulta e realizar exames, podendo fazer uso de ultrassonografia a partir de 180 dias; que após menos de 1 mês, sentiu-se mal e procurou atendimento de emergência, - considerando inexistir carência para esse tipo de atendimento -, e lá constatou que seu nome não constava no banco de dados da operadora de plano de saúde, não conseguindo ser atendida; que tentou resolver administrativamente a questão, mas lhe informaram que teria que assinar um novo contrato, com novo prazo de carência, o que foi feito; que novamente buscando atendimento para marcação de consulta após decorridos os 30 dias, passou mais uma vez pela situação de não ter seu cadastro localizado, causando-lhe grande frustração; que novamente procurou a central de atendimento, que lhe informou que sua proposta estava pendente de inserção no banco de dados, e que após isso teria que aguardar novo prazo de carência.

Ressalta, assim, que por diversas vezes tentou resolver a pendência de forma amigável, não obtendo êxito, pois a cada atendimento, lhe era imposto novo prazo de carência, frustrando seu objetivo principal, que era ter atendimento em sua fase de pré-natal. Desse modo, tratando-se de relação de consumo, ingressou com a ação em piso, requerendo inicialmente a tutela de urgência, a fim de que seja incluído e mantido seu nome nos cadastros da ré, desfrutando dos serviços dispostos contratualmente; no mérito, pediu a confirmação da tutela, com manutenção de seu cadastro e mensalidade do plano em R$ 115,00 (cento e quinze reais), além de indenização por danos morais no valor estimado de 15 salários mínimos.

CONTESTAÇÃO apresentada pela requerida, onde a mesma alega: preliminarmente, apresenta denunciação à lide da empresa H.J. CARRERA RAMOS – ME , empresa responsável pela atuação de vendas do plano da operadora requerida; ilegitimidade do plano de saúde para figurar no polo passivo da lide, considerando que não pode ser responsável por uma possível falha da empresa de vendas do plano; no mérito, sustenta que no caso em tela, nenhuma documentação da autora chegou à empresa, de modo que o plano de saúde sequer tomou conhecimento acerca do acontecido e da contratação, não podendo ser punida por algo que nem ficou ciente. Desse modo, aduzindo a ausência de responsabilidade da operadora, requer a improcedência da ação.

RÉPLICA devidamente apresentada, onde ressalta a autora que está no final de gravidez, sem jamais ter conseguido fazer uso do plano de saúde para efeito de consultas de pré-natal, que foi integralmente feito pelo SUS. Requer o julgamento antecipado da lide e a procedência da ação.

Audiência de Instrução realizada, com oitiva das partes e testemunhas (id 12519320).

RAZÕES FINAIS apresentadas.

SENTENCIADO o feito (id 12519321), aos seguintes termos: 1) Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide, considerando o entendimento de existência de responsabilidade solidária entre as empresas; 2) No mérito, afirma a aplicação do CDC ao caso, considerando tratar-se de relação de consumo; destaca a responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e a empresa intermediária que comercializa dos planos, por tratar-se de empresa representada da ré, considerando disposição expressa do Código Civil (art. 932) e CDC(art. 34); conclui pela ocorrência da responsabilidade objetiva, ressaltando que uma vez que a operadora não diligenciou suficientemente no sentido de resolver o impasse, é forçoso reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desse modo, JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, para: DETERMINAR O CADASTRAMENTO da autora no banco de dados da requerida, com valor da mensalidade a ser cobrado a partir da decisão, sendo os valores praticados atualmente pela requerida; CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar as sentença; CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS no percentual de 15% .

APELAÇÃO apresentada por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., onde aduz: 1) ilegitimidade passiva, considerando que a hipótese dos autos contempla hipótese de venda de plano de saúde, cuja responsabilidade é totalmente da empresa de vendas; 2) decisão extrapetita, considerando que a condenação em danos morais ultrapassou o valor pleiteado na inicial; 3) ausência de ato ilícito praticado pela operadora, ressaltando que cabe à parte autora a demonstração mínima do fato alegado, o que não ocorreu no caso dos autos; 4) inexistência do dano moral; 5) necessidade de redução do valor da condenação em danos morais, que se mostra exorbitante, apto a gerar enriquecimento ilícito da autora. Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, ou sucessivamente, a adequação do valor dos danos morais ao pleiteado na inicial, reduzindo-se seu montante.

CONTRARRAZÕES devidamente apresentadas.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017351-50.2013.8.14.0006

APELANTE : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO : ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO : ELY CRISTINA DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO : DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. em face da sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por Ely Cristina dos Santos Machado.

Em primeira instância, o Juízo a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide, condenando a ré a cadastrar a autora em seu banco de dados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O recurso alega, em caráter preliminar, ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde e decisão
extrapetita
em relação ao valor arbitrado para os danos morais. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e de danos morais, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que a pretensão do apelante em transferir integralmente para a empresa de vendas a responsabilidade por falha no atendimento ao autor não merece prosperar. A operadora de plano de saúde responde solidariamente aos atos das empresas que atuam como suas representantes na negociação dos planos, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê expressamente a solidariedade entre todos os membros da cadeia de fornecimento. Tal entendimento é reforçado pelo art. 932, inciso III, do Código Civil, que atribui a responsabilidade daquele que contrata terceiros para representá-lo, sendo a operadora a beneficiária direta dos contratos firmados pelos agentes comerciais. Além disso, a operadora tem o dever de supervisão e fiscalização sobre os serviços prestados em seu nome. Assim, ainda que uma empresa de vendas tenha realizado o procedimento inicial de cadastro, a responsabilidade pelo vínculo e pela inserção do usuário no sistema recai sobre a operadora, que, ao deixar de garantir o cumprimento das obrigações contratuais, configurou falha na prestação de serviço.

Em relação à alegação de decisão
extrapetita
, sustenta a apelante que o valor arbitrado para a indenização por danos morais ultrapassou o valor pleiteado na inicial, caracterizando julgamento além do pedido. Contudo, esse argumento não se sustenta, pois é entendimento pacificado na jurisprudência de que o juiz não está adstrito ao valor indicado pela parte para os danos morais, podendo arbitrá-lo segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base nas diretrizes concretas do caso. O montante indicado na petição inicial serve apenas como estimativa, cabendo ao julgador estabelecer o valor final em conformidade com os princípios que regem os danos morais, ocasionando desestimular práticas abusivas e garantir a justa compensação à vítima. Desse modo, não se configura decisão
extrapetita
, pois o pedido de indenização por danos morais foi inequivocamente formulado, restando ao juízo a definição do quantum, sem que isso importe em julgamento fora dos limites da lide.

No mérito, quanto à alegada inexistência de falha na prestação do serviço, entendo que os elementos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca a responsabilidade da operadora. A autora firmou contrato com a ré com o objetivo de obter cobertura para atendimentos médicos durante sua gravidez, essencial para a realização de consultas e exames de pré-natal. No entanto, em diversos momentos, foi impedida de usufruir dos serviços contratados, sendo informada da necessidade de assinaturas de novos contratos e da imposição de sucessivos prazos de carência, que frustraram o propósito da contratação e a colocaram a constantes constrangimentos e angústias. O apelante não tomou as providências necessárias para regularizar o cadastro do autor e garantir o atendimento, o que caracterizar manifestação de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor, independentemente de culpa, em casos de defeito na prestação do serviço.

Quanto ao pedido de reconhecimento de inexistência de danos morais, tal pleito não pode ser acolhido. A recusa indevida de cobertura de serviços essenciais, especialmente por se tratar de gestante que busca atendimento médico, extrapola o mero aborrecimento, configurando danos a direitos de personalidade e gerando dano moral. A falha na prestação do serviço de saúde, com uma negativa de atendimento no momento em que mais necessitava, implicou sofrimento e frustração ao autor, que precisou recorrer ao sistema público de saúde para realizar o seu pré-natal. Tal circunstância violou a confiança depositada pelo consumidor na operadora de saúde e abrange valores fundamentais relacionados à segurança e dignidade, razão pela qual se mostra plenamente justificável a reparação por danos morais.

Contudo, quanto ao valor fixado no título de indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela elevado diante das investigações do caso concreto. O quantum indenizatório deve ser arbitrado de modo a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e considerando as funções compensatórias e pedagógicas dos acessórios. Assim, entendo que a quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais) se revela mais adequada para atender aos objetivos no caso concreto, sem desconsiderar o sofrimento experimentado pelo autor e sem onerar de forma desproporcional a ré.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024